Tribunal: STJ
Processo: 0467491-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055807 - PE(2025/0467491-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE FIDELL CASTRO CABRAL BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: WENDELBERG LOPES DE OLIVEIRA - PE021264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. DOSIMETRIA
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se alegava constrangimento ilegal pela manutenção do regime inicial fechado, apesar de a
pena ter sido redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. A defesa pleiteia a
aplicação do regime inicial semiaberto, com fundamento no
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do regime inicial fechado, mesmo
com a pena redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, configura
constrangimento ilegal, considerando o disposto no
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo ser
fundamentada nas particularidades fáticas do caso concreto e nas características subjetivas do
agente, conforme parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade.
4. A manutenção do regime inicial fechado foi justificada pela existência de circunstância
judicial desfavorável, relacionada às circunstâncias do delito, em conformidade com o
do
art. 33
Código Penal combinado com o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção do regime inicial fechado é possível quando há circunstância judicial
desfavorável, mesmo que a pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, nos termos do art. 33
do Código Penal combinado com o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, b; CP,
§ 3o;
arts. 33,
, 40, I, e 42.
art. 33,
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54724323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e059d980-eb3f-4924-859b-f80237dfff4a

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025;
841.656/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
987.401/SP,
em 14.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e059d980-eb3f-4924-859b-f80237dfff4a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055807 - PE (2025/0467491-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE FIDELL CASTRO CABRAL BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: WENDELBERG LOPES DE OLIVEIRA - PE021264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. DOSIMETRIA DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se alegava constrangimento ilegal pela manutenção do regime inicial fechado, apesar de a pena ter
sido redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. A defesa pleiteia a aplicação do
regime inicial semiaberto, com fundamento no
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do regime inicial fechado, mesmo
com a pena redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, configura constrangimento
ilegal, considerando o disposto no
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo ser
fundamentada nas particularidades fáticas do caso concreto e nas características subjetivas do
agente, conforme parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA53816518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7153aba5-aad0-40ec-8d97-fb05f72f2605

4. A manutenção do regime inicial fechado foi justificada pela existência de circunstância judicial
desfavorável, relacionada às circunstâncias do delito, em conformidade com o
do Código
art. 33
Penal combinado com o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção do regime inicial fechado é possível quando há circunstância judicial
desfavorável, mesmo que a pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, nos termos do art. 33
do Código Penal combinado com o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, b; CP,
§ 3o;
arts. 33,
, 40, I, e 42.
art. 33,
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 841.656/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025;
STJ, AgRg no HC 987.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
14.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ FIDELL CASTRO CABRAL
contra decisão do Ministro Presidente deste Superior Tribunal de Justiça
BATISTA DA SILVA
que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 1236-1237).
writ
Nas razões do agravo, a defesa sustenta, em suma, constrangimento ilegal decorrente
da manutenção do regime inicial fechado pelo Tribunal de origem, apesar de a reprimenda ter sido
redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, afirmando ser cabível o regime inicial
semiaberto, nos termos do
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53816518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7153aba5-aad0-40ec-8d97-fb05f72f2605

O Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado nos seguintes termos:

"[...]
VIII - Do ajuste na dosimetria da pena diante do Voto-Vista aderido pelo Relator.
Ressalta-se, inicialmente, que a dosimetria da pena não está atrelada a critérios
meramente matemáti cos, mas inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
estando atrelada às parti cularidades fáti cas do caso concreto e subjeti vas dos agentes.
De fato, como bem ressalvado pela d. Desembargadora Federal Cibele Benevides, o
critério utilizado pelo d. juiz de primeiro grau como parâmetro para exasperação da
pena-base foi a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima cominadas em abstrato, para cada circunstância judicial valorada
negativamente, critério amplamente aceito na doutrina e, em especial, na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justi ça.
Assim, considerado que o intervalo entre as penas mínimas e máximas do ti po do art.
33, caput, da
corresponde a 10 (dez) anos (ou cento e vinte meses),
Lei no 11.343/2006
tendo sido reconhecida (após a reforma da sentença por esta Corte Regional) apenas
uma única circunstância negati va, dever ser adicionado, conforme o critério adotado, 1
/8 (um oitavo) ou 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão à pena mínima cominada ao
tipo, exatamente como permiti do pela jurisprudência, chegando-se à pena-base de 6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Por não estarem presentes circunstâncias agravantes e atenuantes, fica a pena
intermediária estabelecida nos mesmos 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Na terceira fase, mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista no
da
por ter o réu importado entorpecentes da
art. 40, inciso I,
Lei no 11.343/2006,
Eslovênia, majora-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena privativa
de liberdade definiti va de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Destaco que as circunstâncias particulares do caso, sobretudo a quanti dade e espécie de
droga apreendida, recomendam a adoção do regime mais gravoso para início do
cumprimento da pena, qual seja, o regime fechado, com vistas à adequada repressão e
prevenção do crime cometido (cf. STF HC 161.482 AgR, rel. min. Alexandre de
Moraes, 1a T, j. 15-10-2018, DJE 223 de 19-10-2018).
Quanto à pena de multa, adotados os mesmos critérios, sugere-se seja fixada em 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, majorados em 1/6 (um sexto) em face da causa
de aumento de pena reconhecida (art. 40, inciso I, da
, o que
Lei no 11.343/2006)
resulta em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, manti do o valor do dia -multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Concluiu-se pela redução da pena definitiva, restando fixada em 07 (sete) anos, 3
(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime fechado (art. 33, §2o,
alínea "a", do CP) e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos.
Registre-se que na r. sentença recorrida, fora fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove)
meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado (Arti go 33, § 2o,
alínea "a", do Código Penal) e 875 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época dos fatos Posto Isso, CONHEÇO E DOU PARCIAL
Documento eletrônico VDA53816518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7153aba5-aad0-40ec-8d97-fb05f72f2605

PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu, nos termos do Voto acima." (e-STJ, fls.
87-88; sem grifos no original)

Na hipótese, embora o agravante seja primário e a pena tenha sido estabelecida em
patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para
o início do cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância
judicial (circunstâncias do delito), nos termos dos
do CP c.c o
da
art. 33
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Confiram-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6.
NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS
VÁLIDOS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MANTIDO
EM 1/6 PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a
validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas,
amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto
à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito 2. No caso
concreto, policiais estavam em patrulhamento quando perceberam que, embora os
agravantes estivessem simulando a prestação de serviço de transporte de passageiros,
um deles, que fazia o papel de passageiro estava em evidente posição de vigilância, pois
olhava constantemente pelas janelas do carro. Ao avistar a viatura, esse agravante
demonstrou extremo nervosismo e, para averiguar a situação, os policiais deram ordem
de parada, a qual foi reiteradamente descumprida pelo condutor, que acelerava o
veículo com o intuito de fugir dos agentes públicos. No trajeto, os agravantes
dispensaram, na via pública, duas sacolas, momento em que os policiais puderam ver as
drogas se despedaçando ao cair no solo, tudo isso antes da efetiva abordagem.
3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por
mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com
intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a
busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria revolvimento
de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53816518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7153aba5-aad0-40ec-8d97-fb05f72f2605

6. Não se mostra desproporcional a fixação do patamar de aumento da pena-base em 1
/6, tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (986,32 g de
maconha e 182,98 g de cocaína).
7. O patamar da causa de diminuição do
§ 4o, da
foi mantido
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
em 1/6, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu, com base em outros
elementos além da quantidade de drogas, que o agravante se dedicava a atividades
criminosas e, na verdade, nem sequer faria jus à minorante, mas manteve o patamar de
diminuição para não incorrer em reformatio in pejus no recurso exclusivo da defesa.
8. A desconstituição da conclusão do acórdão impugnado, quanto ao envolvimento do
agravante em atividades criminosas, demandaria o reexame fático-probatório dos
elementos constantes dos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus.
9. Havendo circunstância judicial negativa e dado o patamar da pena aplicada, é
possível a fixação do regime inicial fechado e é incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
10. A matéria relacionada à detração penal não foi apreciada no ato judicial impugnado,
motivo pelo qual "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo
grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
16/12/2020)
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 841.656/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O ACRÉSCIMO.
BASILAR MAJORADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR
AFASTADO PELA DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS,
EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. BIS IN IDEM,
INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
2. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos
da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do
tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O
quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao
princípio da proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de
art. 59,
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito.
Documento eletrônico VDA53816518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7153aba5-aad0-40ec-8d97-fb05f72f2605

Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea
e bastante para tanto (AgRg no
Relatora Ministra MARIA
REsp n. 143.071/AM,
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
6/5/2015)
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias se pautaram na previsão do
da
art. 42
para exasperar a pena-base do paciente, considerando a quantidade
Lei n. 11.343/2006,
do entorpecente apreendido - 9 kg de maconha. Dessa forma, inexiste o
constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na
aplicação da basilar acima do mínimo legal, sendo razoável o incremento aplicado - 1/5,
em decorrência da quantidade de drogas em poder do paciente.
4. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo crime de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.
5. No caso, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos
fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas, por entender que o paciente/agravante praticava o tráfico de forma habitual,
tendo em vista não apenas a quantidade de droga apreendida e seu alto valor, mas
também os elementos de prova colhidos na investigação, em especial a existência de
conversas sobre o comércio de maconha e cocaína. Desconstituir tal assertiva
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na
via estreita do habeas corpus.
6. Não ocorre bis in idem em casos como o dos autos, em que o julgador fixa a pena-
base acima do mínimo legal em razão da quantidade e de droga apreendida e afasta o
redutor do
§ 4o, da
motivado pela dedicação do agente a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão.
7. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime
prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes
do
§ 3o, do Código Penal e
da Lei de Drogas.
art. 33,
art. 42
8 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7153aba5-aad0-40ec-8d97-fb05f72f2605

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.807 / PE
Número Registro: 2025/0467491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000402420224058302 08003546720224058302 8000402420224058302 8003546720224058302
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WENDELBERG LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WENDELBERG LOPES DE OLIVEIRA - PE021264
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: JOSE FIDELL CASTRO CABRAL BATISTA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE FIDELL CASTRO CABRAL BATISTA DA SILVA
ADVOGADO : WENDELBERG LOPES DE OLIVEIRA - PE021264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:47
Código de Controle do Documento: 8032b70c-e0bd-44a9-8885-979d89e5874c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:47
Código de Controle do Documento: 8032b70c-e0bd-44a9-8885-979d89e5874c